Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLËNCIA DOMÉSTICA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. REQUERIMENTO INTEMPESTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido intempestivo de oitiva de testemunhas. A Defesa alega cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Decidir se o indeferimento do pedido intempestivo de oitiva de testemunhas caracteriza cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O momento processual para a apresentação do rol de testemunhas é a resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal.
4. O indeferimento do pedido tardio de oitiva de testemunhas, desacompanhado de justificativa, não caracteriza cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 396-A.